Tribunal: TCU
Processo: 029.496/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 85/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e considerando os pedidos de parcelamento de multa formulados pelos responsáveis Frederico Silva da Costa (CPF XXX.889.701-XX) - peça 403, e Glaucia de Fatima Matos (XXX.926.796-XX) - peça 455, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento das multas em até 36 (parcelas) aos responsáveis apenados pelo Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário : Frederico Silva da Costa (CPF XXX.889.701-XX); Glaucia de Fatima Matos (XXX.926.796-XX); Mário Augusto Lopes Moysés (XXX.055.648-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Diogo Joel Demarco (XXX.438.850-XX); Valdir Cardoso Neves (XXX.235.498-XX); Luciano da Costa Paixão (XXX.391.101-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Bruno Pinto de Moraes (XXX.477.021-XX); Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Luciano Brito Rebouças Freitas (XXX.331.503-XX) e Tâmara Galvão Veiga Barros (XXX.861.471-XX); sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (atualização monetária), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 029.496/2011-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 045.602/2012-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.720/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.104/2019-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.036/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.811/2014-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.035/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.434/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.990/2015-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Bruno Pinto de Moraes (XXX.477.021-XX); Carlos Ivan Simonsen Leal (XXX.982.057-XX); Diogo Joel Demarco (XXX.438.850-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Glaucia de Fatima Matos (XXX.926.796-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Luciano Brito Rebouças Freitas (XXX.331.503-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Teresa Suplicy (XXX.158.908-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Tamara Galvao Veiga Barros (XXX.861.471-XX); Valdir Cardoso Neves (XXX.235.498-XX) 1.3. Órgão: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Thiago Machado de Carvalho (26973/OAB-DF), representando Frederico Silva da Costa; Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Rubens Portugal Bacellar; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Guilherme Loureiro Perocco (21.331/OAB-DF) e outros, representando Associacao Brasileira de Bares e Restaurantes; Joao Henrique Campos Fonseca, representando Luciano Paixão Costa; Flavio Schegerin Ribeiro e outros, representando Valdir Cardoso Neves; Nadja Maria Mehmeri Lordêlo, representando Marta Teresa Suplicy. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.